Tribunal: TJPA
Processo: 0011310-10.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011310-10.2017.8.14.0012

APELANTE: EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR, FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA, BRENER COSTA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSOS DEFENSIVOS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME CONTINUADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA
S
PENA
S
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
por três réus condenados pela prática de crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, na cidade de Cametá/PA, todos cometidos em 29 de setembro de 2017. Os apelantes Fernando Henrique Lima da Silva, Brener Costa Moura e Edson Vander de Oliveira Nunes Júnior foram condenados pela prática de sucessivos roubos mediante grave ameaça e
c0ncurso de agentes
, agindo em dupla e utilizando motocicleta. Os recursos pleiteiam, em comum, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria. Os réus Fernando
Silva
e Brener
Moura
também requerem, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolver os apelantes das imputações de roubo; (
ii
) verificar se a dosimetria da pena aplicada a Fernando Henrique Lima da Silva e Brener Costa Moura comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A autoria dos crimes de roubo está suficientemente demonstrada pelos reconhecimentos formais realizados pelas vítimas em sede policial e ratificados em juízo, além das confissões parciais e do testemunho harmônico de policiais militares que participaram das diligências, reconhecendo os acusados e detalhando a dinâmica dos crimes.

04.
A similitude entre os delitos — quanto ao modo de execução, local, instrumento empregado (arma de fogo), veículo utilizado (motocicleta Honda Bros, sem placa) e horário dos fatos — confirma a continuidade delitiva e a autoria conjunta dos apelantes.

05.
A palavra das vítimas, corroborada por outras provas orais e documentais, assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

06.
A dosimetria da pena aplicada aos apelantes Fernando Henrique Lima da Silva e Brener Costa Moura observou corretamente a metodologia trifásica do art. 68 do CP, com pena-base fixada no mínimo legal, ausência
de agravantes ou atenuantes e aplicação regular das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e art. 71 do CP.

07.
A pena definitiva de 10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, aplicada aos apelantes Fernando e Brener, bem como a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão ao apelante Edson Vander, revela-se proporcional, legal e devidamente fundamentada, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento
:

01.
A autoria dos crimes de roubo majorado pode ser reconhecida com base no conjunto probatório harmônico, formado por reconhecimentos formais das vítimas, confissões dos réus e testemunhos de policiais.

02.
A similitude do modus operandi, a proximidade temporal e espacial entre os delitos e a prisão dos réus logo após os fatos caracterizam crime continuado.

03.
A pena-base no mínimo legal não comporta redução quando corretamente fundamentada nos vetores neutros do art. 59 do CP, sendo legítima a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157, §2º, II, e art. 71, ambos do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 65, 68, 157, §2º, II, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

BRENER COSTA MOURA
,
FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA
e
EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR
, inconformados com a r. sentença
prolatada
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, todos, representados pela Defensoria Pública do Estado, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação.

As penas
combatidas pelos apelantes,
foram impostas da seguinte forma:

Brener Costa Moura:
à pena de
1
0
(
dez
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, mais
26
(
vinte e seis
) dias-multa
, pelo crime descrito no
art. 157, §2°, II,
c/c art. 71
, ambos
do C
ódigo
P
enal
;

Fernando Henrique Lima da Silva:
à pena de
1
0
(
dez
)
anos e 08 (oito)

meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, mais
26
(
vinte e seis
) dias-multa
, pelo crime descrito no
art. 157, §2°, II, c/c art. 71
, ambos do Código Penal;

Edson Vander de Oliveira Nunes Júnior:
à pena de
05
(
cinco
) anos e
04 (quatro
) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 1
5
(
quinze
) dias-multa;

pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º,
II,

do CP.

Em suas razões recursais
,
os apelantes
Brener Costa Moura
(ID
13760379
)

e
Fernando Henrique Lima da Silva
(ID
13760382
)
, postulam, igualmente, por suas absolvições por insuficiência de provas
de autoria e materialidade do
crime de roubo majorado.
Subsidiariamente e, de forma genérica, pleiteiam pela reanalise da dosimetria da pena.

Por sua vez, o apelante
Edson Vander de Oliveira Nunes Júnior
(ID
19591573
), também representado por defensora pública, requer
o provimento do recurso interposto, para que possa ser absolvido por insuficiência de provas quanto a prática do crime de roubo majorado.

Em contrarrazões
(ID
22427336
a ID
22427338
)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento
dos recursos interpostos por todos os apelantes.

Nesta instância
(ID 23054181)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO COMUM A TODOS OS APELANTES

Os apelantes, embora tenham apresentado razões recursais individualizadas, convergem no mesmo pleito essencial:
a absolvição por
insuficiência
de
provas
quanto à
autoria
dos crimes que lhes foram imputados
. Diante da identidade da tese defensiva e da comunhão de elementos fáticos e probatórios que permeiam os autos, passo à análise conjunta dos apelos, com o objetivo de evitar repetições desnecessárias e garantir a coerência da fundamentação.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
19544447
):

“
Consta da peça informativa em anexo que, no dia
29 de setembro de 2017, ocorrera uma série de assaltos. Por volta das 19:40 horas daquela data, os denunciados BRENER COSTA MOURA e FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA
, mediante emprego de uma arma de fogo,
subtraíram da vítima YURI NILTON FARIAS RODRIGUES: um celular Samsung J1, preto, e a quantia de R$280,00;

Após às 20:00 horas, ocorreram outros três assaltos
,
tendo novamente FERNANDO e BRENER, mediante emprego de uma arma de fogo, subtraído da vítima CAROLINE DA SILVA TAVARES: um celular LG, Branco;
logo após, os denunciados
FERNANDO e EDSON VANDER DE OLIVEIRA, subtraíram da vítima MARCOS LENO TELES MARTINS: um aparelho celular, marca LG K200DSF, preto; e por último, os denunciados BRENER E FERNANDO, voltaram a praticar novo roubo, este por volta das 21:15 horas
,
tendo subtraído da vítima LARISSA XAVIER DE FARIAS: um aparelho celular Samsung J7 Prime, dourado. Fatos ocorridos neste município
.

Segundo consta dos autos,
no dia dos fatos, os denunciados BRENER e FERNANDO cometeram três assaltos juntos, utilizando idêntico modus operandi, efetuando roubos consumados contra as vítimas YURI; CAROLINE e LARISSA,
subtraindo um aparelho celular e a quantia de R$ 280,00 da primeira vítima e os aparelhos celulares das demais vítimas.

FERNANDO na companhia do denunciado EDSON, ainda cometeu novo assalto, utilizando idêntico modus operandi, contra a vítima MARCOS, subtraindo o seu aparelho celular LG K200DSF, preto.

Após o cometimento dos assaltos, a Polícia Militar foi acionada, tendo após inúmeras diligências, encontrado o nacional EDSON, tendo o mesmo durante a abordagem policial, informado que teria vendido o celular pertencente à vítima MARCOS à nacional Marluce Kellis Kalandrine, delatando ainda, o denunciado FERNANDO e indicando o seu paradeiro. Diante das informações, Policiais Militares encontraram os denunciados FERNANDO E BRENER em um
mato,
encontrando com
os mesmos
: um terçado; um estoque; uma lanterna e a motocicleta HONDA BROZ, utilizada nos assaltos.

Em sede policial as vítimas realizaram o reconhecimento dos denunciados, reconhecendo-os como sendo os autores dos roubos cometido no dia 29 de setembro de 2017. Segundo a vítima Yuri e Carolina, no momento dos fatos, o denunciado BRENER portava a arma de fogo, enquanto o outro comparsa dirigia a motocicleta.

A testemunha Neilson e a vítima LARISSA reconheceram o denunciado FERNANDO como sendo um dos autores do roubo cometido por volta de 21:00 horas.

O denunciado EDSON confessa que no dia dos fatos, por volta de 20:00 horas, na companhia do denunciado FERNANDO, este portando uma faca, subtraíram da vítima MARCOS um aparelho celular, ao qual fora revendido para a nacional MARLUCE pelo valor de R$300,00, no entanto, aduz que não cometera os demais delitos.

FERNANDO ratifica o depoimento do denunciado Edson e confessa a autoria de um único delito.
Já o denunciado BRENER nega qualquer envolvimento com roubos praticados na noite do dia 29 de setembro de 2017.

As vítimas e testemunhas ratificam os termos desta denúncia
”.

São os fatos.

Conforme consignado, todos os apelantes pleiteiam a absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes narrados na denúncia. Contudo, a análise detida dos autos demonstra que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Cumpre destacar e conforme será comprovado, a seguir, que
a
narrativa apresentada pelo Ministério Público é clara e coesa, descrevendo uma sequência de crimes contra o patrimônio, perpetrados com violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo e sempre com o mesmo modus operandi: dois indivíduos em motocicleta, atuação agressiva, subtração de aparelhos celulares e fuga imediata.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência
(ID 19544449, pág
s
. 58
e 65),
auto de apreensão
a apresentação de objeto
(ID
19544449
, pág. 61)
)
,
autos de reconhecimento (ID 19544447, págs. 17,26
)

e, principalmente, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em
sede policial
, corroborados
em
juízo, os quais foram firmes e coerentes
em apontar os apelantes dos crimes de roubo em sequência ocorridos
no mês de setembro de 2017 no município de Cametá.

A autoria também está satisfatoriamente demonstrada nos autos, havendo elementos suficientes que individualizam a conduta de cada um dos réus durante a empreitada criminosa ocorrida
no

29 de setembro de 2017
, no município de
Cametá/PA
, quando, utilizando-se de arma de fogo, os apelantes praticaram
diversos roubos em sequência
, subtraindo bens de distintas vítimas
.

Em sede policial,
destaco
inicialmente o depoimento apresentado por
Yuri Nilton Farias Rodrigues
(ID
19544447, pág. 14), que, conforme bem registrado na inicial acusatória foi a primeira vítima dos apelantes
Brener Moura e Fernando Henrique
, tendo o ofendido declarado,
verbis:

“
QUE no dia 29/09/2017 por volta das 19h40, estava no mercadinho da Layde, localizado na Rua Euclides Figueiredo, bairro Cidade Nova,
quando apareceram dois suspeitos em uma motocicleta de marca Honda, modelo Broz, sem placa, cor preta e anunciaram o assalto exigindo os pertences do declarante e da dona do mercadinho; QUE um dos suspeitos estava armado com um revólver; QUE levaram do declarante o seu telefone celular de marca Samsung, modelo J1, cor preto, IMEI
354921/08/491401/8, IMEI B: 7892509086462, mais uma quantia no valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais)
;
QUE durante a manhã, tomou conhecimento por populares que os suspeitos do roubo, haviam sido presos
e
compareceu nesta delegacia para fazer o reconhecimento deles;

QUE reconheceu os nacionais Fernando Henrique Lima da Silva e Brener Costa Moura, com sendo os dois autores do roubo, no qual foi vítima;

QUE no momento do roubo, o nacional Brener era quem estava segurando a arma de fogo enquanto o nacional Fernando dirigia a motocicleta
; QUE Brener trajava uma camisa preta com o símbolo da marca branca na parte da frente, além de uma jaqueta preta, e uma bermuda jeans Clara, além de estar usando um capacete; já o nacional Fernando estava trajando uma jaqueta preta, uma calça jeans azul e usava um capacete
”.

Em tempo, registre-se que a primeira vítima,
reconheceu
formalmente os apelantes como sendo os auto
res
do
crime de roubo.

(ID
19544447
, págs. 16/17).

Nesse contexto, os apelantes

Brener Moura e Fernando Henrique
, após o assalto
ao primeiro ofendido
, foram em busca de novas vítimas,
quando,
mais uma vez, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o telefone celular da vítima
Caroline da Silva Tavares
, que, perante a polícia judiciária (ID 19544447, págs. 19), esclareceu como ocorrem os fatos tidos como criminosos
:

“
Na data de 29/09/2017, por volta de 12:30, o adolescente acima qualificado, respondeu às perguntas da autoridade INFORMOU QUE: no dia 28/09/2017 por volta das 20h, estava na frente de sua casa, quando dois meliantes apareceram em uma motocicleta
, não sabendo informar a placa/modelo/cor
/ e anunciaram o assalto apontando a arma de fogo do tipo revólver em sua direção exigindo seu telefone celular de marca LG, modelo não sabe informar, cor branco contendo um chip da operadora vivo n°9114-8099
;
QUE seus familiares que estavam presente no momento do roubo, tentaram reagir, foi quando um dos assaltantes desferiu um tiro, porém não chegou a atingir alguém; QUE logo depois os dois assaltantes empreenderam fuga; QUE acionou a polícia militar comunicou o roubo e já durante a manhã de hoje, foi informada que os suspeitos haviam sido presos; QUE compareceu nesta delegacia e reconheceu o nacional
BRENER COSTA MOURA, como sendo um dos autores do roubo; QUE
no na
hora do roubo, era Brener
que segurava a arma de fogo, sendo que ele estava trajando uma camisa preta de manga, uma bermuda jeans preta, usando um boné preto e já o outro suspeito que estava dirigindo a motocicleta
, não recorda como era suas vestimentas.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial demonstram, com clareza, que ambos os roubos
foram
praticados pelos apelantes
Brener Costa Moura
e
Fernando Henrique Lima da Silva
, pois
guardam identidade no
modus operandi
, o que reforça a autoria dos crimes
.

Como registrado alhures, a segunda vítima
também foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que anunciaram o roubo e subtraíram seu telefone celular mediante ameaça com arma de fogo. Um dos autores chegou a efetuar um disparo, que não atingiu ninguém. Ela reconheceu
Brener Costa Moura
como o autor que portava a arma e subtraiu seus bens. Embora
não tenha identificado formalmente Fernando Henrique
, descreveu que o outro indivíduo conduzia a motocicleta.

Assim, mesmo que apenas Brener tenha sido formalmente reconhecido por Caroline, a dinâmica dos crimes revela padrão idêntico: dois indivíduos em uma motocicleta, sendo
Fernando o condutor
e
Brener o executor armado
, o que coincide integralmente com os detalhes do primeiro roubo. Essa reiteração, aliada à prisão dos dois logo após os fatos, permite afirmar que os delitos foram praticados em continuidade e por ambos os
recorrentes
, conforme apontado pela acusação.

Por sua vez,
Larissa Xavier Farias
, última vítima assaltada por
Fernando Henrique
e
Brener Moura
,

relatou em sede policial
o

modus operandi
desenvolvido pelos acusados
, exatamente o mesmo por eles executado nos dois primeiros crimes
, tendo esta ofendida,
reconhecido
Fernando Henrique como sendo um dos autores
do crime
cometido contra
ela
.

Nesse sentido, relatou a vítima:

“
N
o dia 29/09/2017 por volta das 21h15, estava na academia Bem Estar, localizada Av. Cônego Siqueira, 1888, bairro Brasília,
quando dois meliantes apareceram em uma motocicleta de marca Honda, modelo Broz, cor preto, sem placa, sendo que apenas um deles desceu do veículo e sacou uma arma de fogo que estava escondido em sua bermuda e anunciou o assalto, puxando agressivamente o celular da declarante que estava em suas
mãos; QUE o celular era da marca Samsung, modelo J7 prime, cor dourado, contendo um chip da operadora vivo, nº (91) 99391-0391
;
QUE além da declarante os meliantes também assaltaram outra moça que estava no local
;
QUE tomou conhecimento que alguns suspeitos estavam detidos na delegacia e reconheceu o nacional FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA, com sendo um dos autores do roubo
;
QUE na hora do assalto, o suspeito Fernando estava trajando uma jaqueta de cor cinza com um símbolo da marca Adidas no peito e na costa, uma bermuda jeans azul desbotada e usava um capacete, e o outro assaltante permaneceu na motocicleta utilizando o capacete, porém não recorda ao certo como ele estava vestido
”.

Por fim,
ainda em sede policial
(ID 19544448)
,
o senhor
Marcos Leno Teles Martins
,
em sede policial,
reconheceu
o apelante
Edson Vander de Oliveira Júnior
, como sendo o elemento
, que, subtraiu
seu telefone celular, marca LG, modelo K200DSF, como bem descrito na inicial acusatória
e conforme
termo de reconhecimento
, acostado por meio do ID
19544448
, pág. 26)
.
Com efeito, vejamos o que declarou, o ofendido perante a polícia judiciária:

“
Que
no dia 28/09/2017, por volta de 20h00min, estava chegando a sua casa
, dirigindo sua motocicleta, acompanhado de sua namorada,
quando dois meliantes apareceram
dirigindo uma outra motocicleta de marca Honda,
modelo BROZ, cor preta, sem placa e anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo
em sua direção e exigindo a chave de seu veículo, porém o declarante se negou a entregar
, momento em que os meliantes levaram seu telefone celular de marca LG
, modelo K200DSF, cor preta, IMEI 3589
34-07-457427-6, IMEI
b: 358934-07-4572428-4
; Que reconheceu um dos assaltantes como sendo o nacional conhecido como “Maromba”,
(Edson Vander Oliveira Nunes)
;
Que conhecida o suspeito de vista e por isso não tem dúvida que ele foi um dos autores
do roubo;
Que no momento do assalto,
o suspeito “Maromba” era quem estava portando a arma de fogo
e o outro suspeito continuou na motocicleta
; Que acionou a polícia militar, comunicando o roubo e já na data de hoje
durante a manhã, foi informado que os suspeitos do roubo haviam sido
presos e que haviam recuperado seu telefone celular”.

Nesse cenário, observa-se, mais uma vez,
a dinâmica dos crimes
é a mesma, ou seja
: dois
elementos
em uma motocicleta
, marca Honda, modelo BROZ, cor preta e sem placa de identificação
, sendo
, novamente,

Fernando o condutor
e
desta vez, o acusado
Edson Vander
, reconhecido, sem hesitação pela vítima, foi o elemento que portando uma arma de fogo
,
subtraiu o telefone do ofendido,
o que coincide com os
fatos e circunstâncias
do
s
primeiro
s delitos, agora, apenas o parceiro do apelante Fernando foi Edson Vander
.
Essa repetição de condutas, somada ao fato de ambos terem sido presos imediatamente após os eventos, autoriza concluir que os crimes foram cometidos de forma contínua e em coautoria pelos recorrentes, conforme sustentado pela acusação.

Como demonstrado alhures,
os elementos probatórios
colhidos ainda em sede policial
demonstram,
a meu ver,
de forma suficiente, a responsabilidade penal dos apelantes pelos delitos narrados. Os reconhecimentos formais realizados pelas vítimas em sede policial foram ratificados em juízo
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
a partir de depoimentos
seguros e harmônicos
colhidos de algumas das vítimas
,
dos policiais militares, que, na data em que ocorre
ram
os crimes,
participaram da prisão dos acusados
e ainda em decorrência da confissão d
os acusados dos fatos delitivos, comprovando-se, portanto, a cadeia de eventos criminosos
que resultou no que pode se chamar da modalidade criminosa conhecida como “arrastão”
.

Nessa conjuntura, destaco os
esclarecimentos prestados pelos policiais militares
que participaram das diligências e da prisão dos réus
,
confirma
ndo
, perante o juízo de origem, a narrativa constante na denúncia, corroborando integralmente os reconhecimentos realizados
pelas
das vítimas
dos crimes de roubo.

Conforme consta do bojo da sentença condenatória (ID
7435288, pág. 731), os policiais militares
Odaci
Bastos da Silva, Eduardo Henrique Lopes Viana,
Estevão
Zuriel
Silva do Nascimento e
Neílson
Valente Pinheiro
, prestaram os seguintes esclarecimentos, destacando-se, primeiro
o que disse o PM
Odaci
Bastos:

“
Confirma que
foi acionado pelas vítimas, após terem ocorrido os fatos delituosos
, sendo que diligenciou, até que
conseguiu realizar a prisão dos acusados
”

Em seguida, prestou esclarecimentos o policial militar Eduardo Viana, que esclareceu:

“
Que confirma que houve naquela noite
inúmeros assaltos e que os
acusados foram reconhecidos, inclusive por
filmagens de um estabelecimento, uma academia, sendo que a polícia militar
diligenciou e conseguiu prender os acusados, os quais confessaram a autoria deliti
va ao depoente.
Que, foram naquela noite uns 03 ou 04 assaltos na mesma noite
, sendo que alguns acusados estariam armados;
Que
acredita que os acusados foram reconhecidos pela vítima.
Que após os crimes dois acusados ficaram escondidos no mato e o terceiro ficou “dando apoio”
, levando água e comida ao demais”
.

Por sua vez,
o policial militar
Estevão Nascimento, registrou em seus esclarecimentos que
os
acusados estavam escondidos em uma área de mata, após a prática dos crimes de roubo
.

Ainda no decorrer da sentença, encontramos o depoimento do policial militar
Neílson
Pinheiro, que declarou:

“
Que confirma
que estava treinando, quando
viu o acusado FERNANDO HENRIQUE
com uma arma de fogo, sendo este que subtraiu as pessoas da academia
com uma arma
de fogo enquanto o outro comparsa o aguardava para dar fuga;
Que

repassou a guarnição
as características dos acusados
, a qual logrou êxito em prende-los durante a madrugada
dos acontecimentos;
Que
confirma que os acusados
possuíam um histórico de vários assaltos neste modus operandi, “arrastão
”.

Em juízo,
foram ouvidas duas vítimas:
Yuri Nilton
Farias Rodrigues
e
Larissa Xavier de Farias
,

sendo Yuri Nilton o primeiro a ser assaltado e Larissa Xavier a terceira vítima a ser roubada. Em seus esclarecimentos em juízo,
confirmaram os reconhecimentos efetuados em sede policial
, registrando que os nacionais Fernando Henrique e Brener
Costa Moura, foram os responsáveis pela subtração de seus objetos pessoais
e que não foram recuperados.

A depoente Larissa Xavier esclareceu
, em síntese,
(ID
7435163, mídias, PJE), que os acusados foram
extremamente
agressivos
, quando retiraram seu celular,
apontando-lhe uma arma de fogo,
agindo, da mesma forma, com as outras vítimas dos crimes de roubo
, além do que, a ofendida confirmou o horário em que foi roubada
pelos meliantes.

A vítima Yuri
Rodrigues, confirmou em juízo (ID
7435165, mídias, PJE).
que reconheceu os elementos como sendo os autores do crime de roubo
,
reafirmando que os elementos
utilizaram-se
de grave ameaça
, também, usando uma arma de fogo, que acredita seria um revólver calibre 32
.

O
s
apelante
s
Fernando Henrique da Silva
e Edson Vander
de Oliveira Júnior, durante seus interrogatórios (ID
7435173/174 e ID
7435195, mídias, PJE)
confessaram os crimes
, tendo o primei
ro acusado,
confessado de forma parcial,
afirmado que só participou do crime cometido em desfavor de Marcos Teles,
negando, portanto
,
os dois outros delitos.

Por sua vez, o recorrente Brener Costa Moura, negou peremptoriamente os crimes narrados na
denuncia
(ID 74
35175, mídias, PJE).

A reiteração dos delitos, a similaridade do
modus operandi
(dois indivíduos em motocicleta, arma de fogo, abordagem rápida e subtração de aparelhos celulares), bem como
o reconhecimento
dos acusados por parte das vítimas e de outras testemunhas de acusação
, constituem conjunto harmônico de provas que autoriza a manutenção do édito condenatório.

Por certo, não é demais
enfatizar que t
odos os crimes foram praticados com um padrão idêntico de execução
, senão vejamos
:
u
tilização de motocicleta Honda Bros, sem placa;
d
ois indivíduos, sendo um condutor e outro executor armado;
s
ubtração de celulares sob grave ameaça
; a
ção rápida e fuga imediata
e i
ntervalo de tempo e espaço reduzidos entre os delitos.

Essa repetição
não é circunstancial, mas reveladora da estrutura organizada da empreitada criminosa
. A similitude do modus operandi, aliada ao reconhecimento das vítimas e à prisão dos réus logo após os fatos,
afasta qualquer dúvida plausível quanto à autoria
.

A jurisprudência
dos tribunais superiores
é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e em sintonia com os demais elementos de convicção, assume especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO
. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em absolvição dos apelantes
, pois d
iante de todo o conjunto fático-probatório analisado, resta
inequívoca a autoria
dos apelantes pelos crimes de roubo qualificado praticados na cidade de Cametá/PA.

03. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa
dos apelantes
Fernando Henrique Lima da Silva
e
Brener Costa Moura
, postulou, genericamente

pela reavaliação na dosimetria da pena.

Antes de examinar, o pleito apresentado pela defesa, transcrevo, na parte que interessa, trecho da r. sentença que diz respeito a fixação da pena

a
cada um dos apelantes,
conforme consta do ID
7435288
, pág. 735/736. Primeiro,
vejamos os parâmetros apresentados pelo juízo singular em relação ao apelante Fernando Henrique Lima da Silva:

“
4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 4.1. ACUSADO: FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA
Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenado, observando também o que determina o verbete n° 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará:
“A aplicação dos vetores do art.
59
do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB
, são elas:

01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; 02. Antecedentes: elemento neutro, pois o acusado não possui condenação transitada em julgado contra si que permita a valoração negativa desta circunstância judicial

(fl. 89- verbetes nº 241 e 444 sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ); 03. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; 04. Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; 05. Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso; 06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, não há vetores negativos ou positivos no presente caso, por isso fixo a PENA-BASE em
04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa (mínimos).

Numa segunda fase da dosimetria
, não há agravantes e nem atenuantes. Logo, mantenho a PENA PROVISÓRIA do(a) acusado(a) em 04 (quatro) anos de reclusão multa de 10 (dez) dias-multa (mínimos).

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena
,
há uma causa de aumento de pena especial elencada na denúncia: concurso de agentes (artigo 157, $2°, inciso II, do CPB) com aumento em 1/3 (um terço)
. Outrossim, há uma causa de aumento de pena geral consubstanciada na figura do
crime continuado
, consoante o
artigo 71, parágrafo único, do CPB, a qual possibilita o aumento em até o triplo
. Isto posto, aumento a pena em
1
/
3 (um terço) pela
majorante especial e dobro a pena pela majorante geral (crime conti
nu
ado)
.
Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA EM
10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA (MÍNIMOS).

Com base na transcrição da sentença apresentada, é possível afirmar que a pena aplicada ao réu
FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA
está de acordo com os ditames legais previstos no Código Penal e foi corretamente fundamentada em cada uma das fases da dosimetria. A sentença obedeceu à sistemática trifásica prevista no artigo 68 do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase da dosimetria,
a
magistrad
a
analisou todas as
oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, as quais são:

c
ulpabilidade
– elemento neutro
;
a
ntecedentes
– neutro, pois o acusado não possui condenações transitadas em julgado;

c
onduta social e personalidade
– neutras, por ausência de elementos nos autos que desabonem o réu;

m
otivos, circunstâncias e consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– todos considerados neutros.

Assim, como
nenhum vetor foi valorado negativamente
, o magistrado
fixou a pena-base no mínimo legal
, nos termos do artigo 157, caput, do CPB:
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, o que se mostra
correto e proporcional
, em respeito à jurisprudência dominante e ao Enunciado nº 23 do TJPA, que exige fundamentação para elevação da pena acima do mínimo legal
. Logo, não há nenhuma correção ser feita.

Na segunda fase da dosimetria,
o julgador
verificou a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
previstas nos artigos 61 e 65 do CPB. Logo, a
pena provisória foi mantida em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, de forma adequada e em consonância com a lei penal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria,
o julgador
aplicou duas causas de aumento de pena
, a saber:

m
ajorante específica prevista no artigo 157, §2º, II, do CPB
–
concurso de agentes
, com aumento de
1/3
;

m
ajorante genérica do crime continuado (art. 71, caput, do CPB)
– com
aumento em dobro da pena
, por reconhecer a prática de infrações penais da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes.

A aplicação cumulativa dessas majorantes é
admitida pela doutrina e pela jurisprudência
, desde que observado o limite da pena cominada. O julgador
primeiro aumentou a pena provisória em 1/3
, resultando em
05 anos e 4 meses
, e, em seguida,
aplicou a majorante do crime continuado
,
dobrando a pena
, o que resultou na pena definitiva de
10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa
.

Essa operação respeita a ordem lógica de aplicação das causas de aumento e está em conformidade com o artigo 71, parágrafo único, do CPB, que admite
a majoração em até o triplo
, cabendo ao juiz a fixação dentro desse limite.

Portanto, a reprimenda imposta está de acordo com os fatos dos autos e com a legislação penal aplicável.

Por sua vez,
o juízo sentenciante apresentou os seguintes fundamentos para condenar
o apelante
Bren
er Costa Moura
.

“A
CUSADO: BRENER COSTA MOURA
:
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas
: 01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; 02. Antecedentes: elemento neutro, pois o acusado não possui condenação transitada em julgado contra si que permita a valoração negativa desta circunstância judicial (fl. 88- verbetes nº 241 e 444 sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ); desabonem; desabonem: 03. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o 04. Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o 05. Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso; 06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, não há vetores negativos ou positivos no presente caso, por isso fixo
a PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e

multa de 10 (dez) dias-multa (mínimos).

Numa segunda fase da dosimetria, não há agravantes e nem atenuantes
. Logo, mantenho a PENA PROVISÓRIA do(a) acusado(a) em 04 (quatro) anos de reclusão multa de 10 (dez) dias-multa (mínimos).

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena
, há uma causa de aumento de pena especial elencada na denúncia: concurso de agentes (artigo 157, §2°, inciso II. do CPB) com aumento em 1/3 (um terço). Outrossim, há uma causa de aumento de pena geral consubstanciada na figura do crime continuado, consoante o artigo 71, parágrafo único, do

CPB, a qual possibilita o aumento em até o triplo. Isto posto, aumento a pena em 1/3 (um terço) pela majorante especial e dobro a pena pela majorante geral (crime continuado). Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA (MÍNIMOS).

Da mesma forma,
que em relação ao apelante
Fernando Henrique Lima
d
a Silva
, a
pena imposta a
o nacional
BRENER MOURA
,
encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, tendo sido corretamente observada a metodologia trifásica prevista no artigo 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, o juízo valorou como
neutros
todos os vetores do artigo 59 do CP — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Assim, fixou-se a
pena-base no mínimo legal
:
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, nos termos do artigo 157, caput, do CP, em consonância com o Enunciado nº 23 do TJPA, que exige fundamentação para exasperação da pena-base.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 65 do CP), a pena provisória foi
mantida
.

Na
terceira fase
, aplicaram-se cumulativamente duas causas de aumento: a
majorante do concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CP), com acréscimo de
1/3
, e a
majorante do crime continuado
(art. 71, caput, do CP), com
aumento em dobro
. A ordem de aplicação e os percentuais adotados respeitam a jurisprudência e os limites legais.

A pena definitiva restou fixada em
10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa
, revelando-se
proporcional, legal e bem fundamentada
. Não há reparos a serem feitos.

Por fim, em que pese o apelante Edson Vander de Oliveira Nunes Júnior, não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena,
verifico
que a reprimenda a ele imposta encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor. Senão, vejamos
:

“
4.3.

ACUSADO: EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR
:
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas
: 01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; 02. Antecedentes: elemento neutro; 03. Conduta
Social: elemento neutro no presente caso; 04. Personalidade: elemento neutro no presente caso; 05. Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro; 06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores são neutros no presente caso, por isso fixo a PENA-BASE em
04 (quatro) anos de reclusão e multa de 1
0
(d
e
z) dias-multa (mínimos).

Numa segunda fase da dosimetria, há atenuante da confissão do acusado. No entanto, a pena já está no mínimo abstrato (verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ), por isso mantenho a PENA PROVISÓRIA do réu em 04 (quatro) anos

de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa (mínimos).
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena
, observo que se encontram presentes uma causa de aumento de pena: concurso de agentes (artigo 157,
§
2°, inciso II, do CPB). Assim sendo, aumento a pena em 1/3 e fixo a PENA DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO MESES) DE RECLUSÃO E MULTA DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA (MÍNIMOS).

A dosimetria apresentada está correta e bem fundamentada, não havendo necessidade de correções. A seguir, desenvolvo a análise com base nos parâmetros legais e doutrinários exigidos.

No caso analisado, todos os vetores das circunstâncias judiciais foram valorados como
neutros
, razão pela qual a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, correspondente a
quatro anos de reclusão e dez dias-multa
para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB). A fundamentação demonstra a observância do critério trifásico, conforme o artigo 68 do CPB.

Na segunda etapa, observou-se a presença da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CPB). Todavia, como a pena já se encontrava fixada no mínimo legal, inaplicável a redução, conforme orientação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto, foi mantida, com acerto, a
pena provisória em quatro anos de reclusão e dez dias-multa
.

Na derradeira fase, reconheceu-se a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, II, do CPB
(concurso de agentes), o que impôs o aumento de 1/3 sobre a pena provisória.

O cálculo também está
matematicamente correto
, resultando em:

1/3 de 4 anos = 1 ano e 4 meses
e p
ena definitiva =
5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

A fração de aumento adotada é compatível com os limites jurisprudencialmente aceitos para a causa em análise (1/3), e foi devidamente fundamentada com base na existência de cooperação entre agentes para a prática do delito.

Portanto,
a
dosimetria da pena observou rigorosamente os critérios legais, com fundamentação compatível com os parâmetros jurisprudenciais e doutrinários exigidos. A fixação da pena-base no mínimo legal, a não aplicação da atenuante da confissão por força da súmula 231 do STJ, e o aumento proporcional decorrente do concurso de agentes, revelam a correção e a legalidade da sentença.

Ante o exposto
, conheço do
s
recurso
s interpostos
e
nego
-lhes
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos do voto
.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025